Tribunal: STF
Processo: Rcl 46486
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. PRECEDENTES. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com o paradigma suscitado, uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista. 



    III – - A reclamante teve seu recurso denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).



    IV - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    V -A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. 



     VI- Agravo regimental a que se nega provimento.